Tribunal: TJMT
Processo: 1010798-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010798-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - CPF: 797.037.719-04 (ADVOGADO), F. DE FREITAS ZANCHETA LTDA - CNPJ: 27.105.059/0001-09 (AGRAVANTE), FERRUCIO DE FREITAS ZANCHETA - CPF: 021.719.121-54 (AGRAVANTE), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (AGRAVADO), THIAGO BERNARDO DA SILVA - CPF: 310.579.118-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

FERRUCIO DE FREITAS ZANCHETA

AGRAVANTE(S):

F. DE FREITAS ZANCHETA EIRELI

AGRAVADO(s):

QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DE REVISÃO CONTRATUAL JUDICIAL

– TUTELA INDEFERIDA –

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – PRETENDIDA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA (NEGATIVAÇÃO E VEDAÇÃO AO INÍCIO DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA) MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PARA O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO DAS PARCELAS – DESACOLHIMENTO – NÃO INCIDÊNCIA DO CDC NA RELAÇÃO CONTRATUAL REGIDA PELA LEI N. 9.514/97

– TEMA 1.095 DO STJ – TAXA DOS JUROS POUCO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – ADMISSIBILIDADE

DA AMORTIZAÇÃO DO SALDO PELA TABELA PRICE – PARIDADE E SIMETRIA - REQUISITOS DO ART.300 DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o Tema 1.095 do STJ, os contratos imobiliários regidos pela Lei n. 9.514/97, com pacto adjeto de alienação fiduciária do imóvel em garantia, não se sujeitam aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Embora a taxa média
de mercado apurada pelo BACEN constitua um referencial útil para o controle da abusividade, certo é que o simples fato de a taxa cobrada no contrato estar acima desse parâmetro médio não significa, por si só, abuso. Assim,
“o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado –
como uma vez e meia
, o
dobro
ou o triplo da taxa média de mercado –,
por si só, não configura abusividade
.”
(STJ – REsp 2.015.514/PR)

Afinal, nos termos da nova redação do parágrafo único do art.421 e do
caput
do art. 421-A, ambos do CC/2002, já vigentes quando da pactuação do mútuo imobiliário,
“nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”
, e de que nos contratos comuns
“presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais”
.

Segundo a jurisprudência dominante, a utilização da tabela PRICE como método de amortização do crédito imobiliário, não constitui, de per si, ilegalidade.

À míngua de evidências de abusividades contratuais, ou de fato superveniente capaz de desequilibrar a relação contratual havida entre as partes, não há como impedir o credor fiduciário de negativar o nome do mutuário fiduciante inadimplente ou de dar início ao procedimento administrativo de expropriação extrajudicial dos imóveis dados em garantia fiduciária do empréstimo, desde que observadas as regras impostas pela Lei n. 9.514/97, constituindo tais práticas mero exercício regular do direito credor.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

FERRUCIO DE FREITAS ZANCHETA

AGRAVANTE(S):

F. DE FREITAS ZANCHETA EIRELI

AGRAVADO(s):

QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
F. DE FREITAS ZANCHETA EIRELI

representado por seu sócio
FERRUCIO DE FREITAS ZANCHETA
contra a decisão proferida na
Ação de Consignação em pagamento c/c de revisão contratual judicial com pedido de tutela acautelatória antecedente e liminar
n. 1012951-83.2024.8.11.0002 movida em desfavor do
QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
, a qual
indeferiu o pedido de tutela acautelatória, através da qual

visava suspender os atos expropriatórios em procedimento executivo extrajudicial (Lei n. 9.514/97), mediante a autorização para a consignação judicial do valor incontroverso das parcelas vincendas do contrato de financiamento imobiliário, com pato adjeto de alienação fiduciária do imóvel financiado, em favor da sociedade de crédito financiadora.

Narra a recorrente, em longo arrazoado, que firmou com a sociedade creditícia requerida um contrato de financiamento imobiliário, com pato adjeto de alienação fiduciária do imóvel financiado e emissão de uma Cédula de Crédito Imobiliário em favor da referida sociedade, correspondente ao empréstimo, através da qual obteve um crédito de R$1.488.231,04, a ser pago em 150 (cento e cinquenta) prestações mensais, a juros remuneratórios capitalizados de 1,0898% a.m. e 13,8899% a.a, com um
Custo Efetivo Total
de 1,2306% a.m. e 15,8083% a.a, sendo a primeira prestação, vencida em 10/05/2021, no valor de R$ 21.907,94, com amortizações sucessivas pelo sistema Tabela PRICE.

Inconformada com o indeferimento da tutela acautelatória e invocando a aplicabilidade do CDC ao caso concreto, nos termos da Súmula 297 do STJ, sustenta a ilegalidade da amortização pelo sistema PRICE, assim como a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratadas, porquanto muito superior à média de mercado apurada pelo BACEN – a qual seria de apenas 0,6% ao mês – haja vista que tais encargos fazem com que o débito contratual aumente vertiginosamente, em progressão geométrica.

Argumenta que aplicada a taxa média de juros, e substituída a Tabela PRICE pela
SISTEMÁTICA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE DE JUROS SIMPLES
, tem-se que o valor recalculado da parcela corresponderia ao valor incontroverso de R$16.423,02.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão da tutela recursal de urgência para, além de suspender os efeitos da decisão agravada, autorizar a parte agravante em consignar/depositar judicialmente as parcelas vencidas e vincendas do contrato no valor entendido como devido, obstando, assim que o banco (credor fiduciário) inicie qualquer ato expropriatório enquanto perdurar a discussão acerca dos encargos contratuais, bem como para que seja vedada a inclusão de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, com posterior confirmação da liminar recursal por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 211490671.

Contra tal decisão, a agravante interpôs o Agravo Interno
de ID. n.

214234664
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, em 27/04/2021, as partes firmaram o
Contrato de Empréstimo
com pato adjeto de alienação fiduciária do bem imóvel – emissão de Cédula de Crédito Imobiliário (CCI) e outra avenças
, através do qual foi concedido à pessoa jurídica fiduciante um crédito de R$1.488.231,05 – dos quais R$1.400.000,00 foram liberados em favor do mutuário –, a ser pago em 144 (cento e quarenta e quatro) parcelas mensais, depois de 6 (seis) meses de carência, com o pagamento da primeira prestação prevista pata 15/11/2021 (no valor inicial de R$21.907,94) e, da última, para 15/10/2033.

Para tanto, ajustaram juros remuneratórios de 1,0898 ao mês e 13,8899% ao ano, bem como elegeram a Tabela PRICE como sistema de amortização do débito, conforme contrato de ID. n. 151627049 dos autos de origem.

Vejamos:

Para a garantia do crédito concedido, foram dados em alienação fiduciária, à financeira agravada, os terrenos de ns. 33 e 34 da Quadra 15 do Condomínio Florais da Mata, em Várzea Grande-MT, ambos matriculados nos CRI do 1o Ofício de Várzea Grande sob os ns. 89.398 e 89.399 respectivamente:

Ao argumento de que estaria passando por dificuldades financeiras trazidas pela crise econômica por que passa o país que, associadas a encargos abusivos que lhe foram impostos pela financeira agravada – como juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e amortização do saldo devedor por sistema inadequado – não estaria conseguindo honrar as parcelas do negócio.

Com base na referida narrativa, e invocando a aplicabilidade da legislação consumerista ao caso dos autos, ajuizou a ação originária pugnando pelo afastamento liminar dos efeitos da mora contratual – em especial para a negativação no nome do mutuário fiduciante e obstar o início de eventual procedimento administrativo de expropriação dos bens dados em garantia do débito – mediante a autorização para o depósito das parcelas do negócio no valor de R$16.423,02 – importe este que teria sido encontrado como efetivamente devido, após cálculos elaborados profissional contábil, mediante a correção dos encargos que reputa ilegal/abusivo.

No entanto, a referida tutela foi indeferida pela decisão agravada, contra a qual se volta a agravante pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Ao julgar os recursos paradigmas REsp 1.112.879/PR e REsp 1.112.880/PR a Segunda Seção do STJ fixou a tese que deu origem ao
Tema 234 do STJ
, segundo a qual é admissível em última análise, que verificando a evidente abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, o juízo possa limitá-la à taxa média de mercado apurada pelo BACEN praticados em contratos contemporâneos e de mesma espécie.

Todavia, não é menos verdade que,
que embora a taxa média
de mercado apurada pelo BACEN constitua um referencial útil para o controle da abusividade, certo é que o simples fato de a taxa cobrada no contrato estar acima desse parâmetro médio não significa, por si só, abuso.

Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, de modo incorporar as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco (AgInt no AREsp n. 1.987.137/SP).

Aliás, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que
“em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado –
como uma vez e meia
, o
dobro
ou o triplo da taxa média de mercado –,
por si só, não configura abusividade
.”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023).

No caso, portanto, conquanto as taxas dos juros contratados em
1,0898%
ao mês e
13,8899%
ao ano esteja um pouco acima da
“t
axa média de juros -
Pessoas jurídicas
- Financiamento imobiliário com taxas de mercado”
apurada e divulgada pelo BACEN nas séries temporais ns. 25486 (mensal) 20761(anual) – que foram de
0,64%
ao mês e
7,97%
ao ano, não significa, em princípio, que o avençado esteja em desacordo com a média praticada pelo mercado.

Vale também frisar que o contrato sob revisão foi firmado em 27/04/2021, já sob a égide, portanto, da nova redação do parágrafo único do art.421 e do
caput
do art. 421-A, ambos do CC/2002, segundo os quais
“nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”
, e de que nos contratos comuns
“presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais”
.

Ocorre que, conquanto a agravante tente alicerçar as arguições de abusividade de encargos do contrato sob revisão na suposta sujeição da causa aos ditames da legislação consumerista, certo é que, de acordo com o
Tema 1.095
do STJ,
“em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei n. 9.514/97, por se tratar de legislação específica,
afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
.”

Além do mais,
“segundo iterativo entendimento do STJ,
a tabela price, por si, não é ilegal
e nem implica, necessariamente, em capitalização de juros.”
(AgInt no REsp n. 1.478.798/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Logo, à míngua de evidências de abusividades contratuais, ou de fato superveniente capaz de desequilibrar a relação contratual, não há como impedir o credor de negativar o nome do mutuário inadimplente ou de dar início ao procedimento administrativo de expropriação extrajudicial dos imóveis dados em garantia fiduciária do empréstimo, constituindo tais práticas mero exercício regular do direito da credora fiduciária, na forma do inciso I do art.188 do CC/2002.

Afinal, segundo prescreve o art.113 do mesmo Código, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida.

Não significa isso dizer que a credora não tenha de observar o rito e as prerrogativas da mutuária fiduciante previstas na Lei n. 9.514/97, para a validação do procedimento de execução extrajudicial da dívida imobiliária.

No entanto, não se pode impedir a credora de, observadas as aludidas regras, tentar buscar a recuperação de seu crédito nas estritas lindes da legislação de regência.

Assim, por não encontrar qualquer desacerto na decisão agravada, entendo que deve ser mantida intacta, devendo, porém, o juízo singular oportunizar e incentivar a composição entre as partes.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

No mais, resta
prejudicado
o Agravo Interno de ID. n.
214234664.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024